Tribunal: TJES
Processo: 0009107-95.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009107-95.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO GOMES BISCHOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luciano Gomes Bischoli contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 377 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

2. A defesa alega, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões suscitadas são:

(i) verificar a nulidade das provas obtidas no domicílio do apelante sem mandado judicial;

(ii) analisar a suficiência das provas para manter a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de nulidade por violação de domicílio não prospera. Conforme os autos, os policiais encontraram o réu em situação de flagrante delito em crime permanente, o que autoriza a entrada sem mandado judicial, consoante jurisprudência do STF e do STJ.

5. A materialidade dos crimes restou comprovada por laudos periciais e autos de apreensão, que identificaram drogas em quantidade incompatível com consumo próprio e munições.
6. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos consistentes dos policiais que realizaram a diligência, corroborados pelos elementos de prova constantes nos autos.

7. O depoimento de policiais, quando firme e harmônico com o restante da prova, possui elevado valor probatório, não havendo indícios de má-fé ou parcialidade no caso em análise.

8. Quanto ao tráfico de drogas, inexiste prova de destinação exclusiva ao consumo pessoal, justificando-se a condenação nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009107-95.2022.8.08.0035

AP
ELAN
TE: LUCIANO GOMES BISCHOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO GOMES BISCHOLI
em face

da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante às penas de
03 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano de detenção
, além do pagamento de
377 dias-multa
,
pela prática dos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas) e no art.
12 da Lei nº 10.826/03
(posse irregular de arma de fogo).

A defesa alega, em sede preliminar, a nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial. No mérito, requer a absolvição por falta de provas aptas a sustentar a condenação.

Da preliminar de nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio

De acordo com os autos, os policiais militares, em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, observaram o réu portando um volume na cintura que aparentava ser uma arma de fogo. Ao ser dada voz de abordagem, o réu desobedeceu e ingressou em sua residência, o que ensejou a entrada da guarnição para contê-lo. No interior do imóvel, foi apreendido um simulacro de arma de fogo, além de substâncias entorpecentes e munições.

Quanto ao ponto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é autorizada em casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo.

Nesse contexto, os policiais agiram respaldados pela jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, que dispensa o mandado judicial em tais circunstâncias. Dessa forma, a diligência foi legítima, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas.

Diante do exposto, sem delongas, rejeito a preliminar e é como voto.

Do mérito

Após analisar os autos, verifico que a condenação está amplamente respaldada por provas materiais e testemunhais. A materialidade foi comprovada pelos laudos periciais e pelos autos de apreensão, que identificaram substâncias entorpecentes em quantidades incompatíveis com o consumo próprio, além das munições encontradas na residência do apelante.

A autoria, por sua vez, encontra-se claramente demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência. Sob o crivo do contraditório, suas declarações foram firmes, coerentes e corroboradas pelos demais elementos de prova.

Destaca-se que, em crimes de tráfico de drogas, os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e em consonância com as demais provas, possuem elevado valor probatório, salvo indícios concretos de má-fé ou parcialidade, o que não se verifica no caso.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, restou caracterizada a guarda de munições no interior da residência, sem autorização legal, o que configura o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Por fim, não há qualquer elemento no caderno processual que indique a destinação exclusiva das drogas para o consumo pessoal, sendo plenamente justificável a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento da apelação criminal
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)